Tribunal: STF
Processo: Rcl 81260
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Restaurante Ragu e Alimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara do Trabalho de São Paulo no Processo 1001428- 57.2024.5.02.0008, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Sistemática da Repercussão Geral, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    O reclamante relata que:



    Em síntese, na petição inicial, a Sra. Ketelyn Lourenço de Oliveira, ora Reclamada, alegou ter sido contratada de forma irregular, sustentando a existência de fraude no contrato firmado sob a forma de prestação de serviços como pessoa jurídica, alegando que essa modalidade contratual lhe teria sido imposta pela ora Reclamante. Tal narrativa, no entanto, não se sustenta, conforme demonstrado na instrução processual, uma vez que restou evidente que a própria Reclamada optou por atuar como prestadora de serviços com autonomia, nos moldes de pessoa jurídica. Tanto é que na instrução processual do caso foi demonstrado que era verificado pela Reclamante a disponibilidade da Reclamada para prestar os serviços no Restaurante. 



    Em sua contestação, a Reclamada apresentou documentos comprobatórios das atividades desenvolvidas pela Reclamante na condição de PJ, inclusive juntando o contrato de prestação de serviços e o Termo de Acordo para Encerramento da Prestação de Serviço, demonstrando que a forma contratual foi livremente pactuada entre as partes.



    Ainda, ressalta-se que esta Reclamante anexou aos autos daquela Ação Trabalhista todas as Notas Fiscais emitidas em nome da empresa Reclamada (doc. 1, pp. 2-3). 



    Afirma, ainda, que:



    A decisão proferida no processo originário se baseia em fundamentos genéricos, e deixa de analisar as violações apontadas no apelo da ora Reclamante, negando validade jurídica ao negócio firmado entre as partes (doc. 1, p. 4). 



    Argumenta que:



    Para o presente caso, é imprescindível destacar, primeiramente, que a justificação para o reconhecimento de vínculo empregatício depende da presença concreta e concomitante dos requisitos previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, os quais, no caso em análise, não se verificam. Conforme já amplamente argumentado, a ausência de subordinação é o fator central que desqualifica a pretensão de reconhecimento de vínculo de emprego. 



    No entanto, para uma compreensão mais aprofundada da relação trabalhista envolvida, é necessário que se faça a devida subsunção das normas aplicáveis ao caso concreto, e essa análise deve ser realizada sob uma ótica teleológica, ou seja, considerando o propósito das normas trabalhistas e sua aplicação no contexto da realidade social e econômica vigente. A relação entre as partes deve ser interpretada com atenção aos seus objetivos e às finalidades que as normas trabalhistas buscam alcançar, que, em última análise, são a redução das desigualdades sociais e o equilíbrio entre os interesses dos empregadores e empregados (doc. 1, p. 8).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:  



    e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito às teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3991 e 5625 e do RE 958.252, assim como afirmada a licitude da relação jurídica controvertida, além da divergência a Súmula Vinculante n. 10, mediante julgamento da improcedência da reclamação trabalhista originária (doc. 1, p. 21).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, a ADC 48/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    No entanto, em consulta ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região – TRT2, há informação de que, após interposto recurso ordinário contra a sentença reclamada, a relatora, em 15/5/2025, determinou o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado de decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria – ARE 1.532.603 RG/PR (Tema 1.389). Da referida decisão, transcrevo os seguintes trechos: 



    Da análise dos autos, constata-se a discussão acerca do Tema de Repercussão Geral nº 1389, no qual serão apreciadas a competência e o ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Nesses termos, em observância à decisão proferida pelo STF,nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603 PARANÁ, determinando “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” e considerando o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, DECIDO pela suspensão do feito até ulterior decisão e determinação para prosseguimento (site do TRT2 – grifei).



    Assim, constato que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do TRT2, a fim de aguardar o trânsito em julgado da questão a ser analisada no Tema 1.389 RG por esta Corte. 



    Portanto, por ora, não há que falar em descumprimento ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão da reclamante. 



    Seguindo a mesma orientação, confiram-se os precedentes: 



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA . RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Verificada a falta de interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada (Rcl 51.940 AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/5/2022).



    RECLAMAÇÃO. PROCESSO  SOBRESTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – CASO EM EXAME 1. Acórdão reclamado que manteve sentença que reconheceu a existência de vinculo de emprego entre cooperativa e seus associados. 2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação constitucional diante da ausência de interesse processual da parte reclamante. 



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Superveniência da perda de interesse processual para o exame da apontada ofensa à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal diante da suspensão do processo pela instância de origem. 



    IIII – RAZÕES DE DECIDIR 4. A superveniência de decisão determinando o sobrestamento do feito na origem importa na suspensão dos efeitos do ato decisório reclamado, de modo que, enquanto persistir a determinação, também persistirá a ausência de interesse processual, inexistindo, assim, a apontada ofensa às decisões paradigmas invocadas. 



    IV - DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 71.285 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/5/2025).



    No mesmo sentido: Rcl 62.243/RJ, DJe 21/9/2023, e Rcl 71.560/ES, DJe 23/10/2024, e Rcl 80.290/PI, DJe 12/6/2025, todas da minha relatoria.



    Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.  



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello: 



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).  



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, por conseguinte, prejudicada a análise do pedido liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator